Tribunal: STF
Processo: AI 663669
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Recurso inexistente. Ausência de assinatura do
   advogado do agravante na peça recursal.
3.      Ademais, encontra-se
   ilegível a data de ingresso contida no protocolo da petição do
   recurso extraordinário, fato que impossibilita aferir a sua
   tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu cabimento.
   Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
4.      Agravo regimental
   não conhecido.